Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. OSIMERTINIBE E DENOSUMAB. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. FÁRMACOS OFERECIDOS PELO SUS. INEFICÁCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793): “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
2. A inclusão da União somente é necessária nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos: os medicamentos requeridos são registrados na referida agência reguladora, mas não são padronizado pelo SUS.
3. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), estabeleceu, para a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, os seguintes requisitos cumulativos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
4. No caso, o apelante foi diagnosticado com câncer de pulmão e necessita do tratamento com os fármacos Tagrisso (OSEMERTINIBE) e DENOSUMAB. Ambos estão registrados na Anvisa. O apelante demonstrou não possuir capacidade financeira para arcar com os custos dos medicamentos.
5. Todavia, a nota técnica NATJUS considerou a demanda por OSIMERTINIBE justificada com ressalvas. Destacou que há outros medicamentos similares fornecidos pelo SUS que não foram utilizados pelo paciente. Quanto ao DENOSUMAB, o parecer foi desfavorável.
6. Recurso conhecido e não provido.